Tribunal: TCU
Processo: 032.000/2015-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2679/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, considerando as informações constantes da instrução à peça 104 destes autos e o parecer do Ministério Público junto ao TCU (peça 106), com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do RITCU, em expedir quitação à responsável Vilma Marli Depetris ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada por meio do subitem 9.2 do Acórdão 3176/2016-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 032.000/2015-4 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Rosemeri Pacheco dos Santos Dulcio (XXX.055.969-XX); Vilma Marli Depetris (XXX.819.419-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial de Saúde Indígena 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.6. Representação legal: não há.